Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no artigo 833, IV do CPC, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem salarial dos depósitos objeto de constrição.
2. Sem que a parte executada tenha se desincumbido do ônus de demonstrar que os valores bloqueados têm origem salarial, incensurável a Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora.
3. Recurso desprovido.